Tribunal: TJES
Processo: 5000504-76.2022.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-76.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEIR ESCALDAFERRO NANDOLFO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE POR MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por VALDEIR ESCALDAFERRO NANDOLFO em face de DETRAN e DER, em que narra o autor que narra o autor que vendeu a sua motocicleta, contudo, a pessoa que comprou deixou de transferir a titularidade do bem perante a autarquia de trânsito. Aduz, ainda, que permaneceu sofrendo com a aplicação de multa e cobrança de IPVA.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência de propriedade da motocicleta HONDA CG 125 Titan em relação ao autor a partir de 13/12/2021 (data considerada como a transferência do bem móvel);

B) AFASTAR a responsabilidade do autor apenas e tão somente em relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre o veículo objeto da inicial no que se refere ao período posterior a alienação (a partir de 13/12/2021).

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença para obter o reconhecimento da transferência do automóvel desde o dia 21/12/2007.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, em relação ao mérito, após cuidadosa análise das questões apresentadas a este colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora a reiteração de fundamentação seja desnecessária, é pertinente ressaltar as razões que embasaram a formação do convencimento deste juízo, a fim de esclarecer os elementos que sustentam a decisão ora proferida.

Após análise dos autos, entendo que a r. sentença deve ser integralmente mantida.

É cediço que o ônus da prova recai sobre aquele que alega o fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No presente caso, o autor, ora apelante, buscou a alteração da data de responsabilidade, alegando que a transferência de fato teria ocorrido em data diversa daquela acolhida pelo Juízo de primeira instância.

Contudo, compulsando o conjunto probatório, verifica-se que o apelante não logrou êxito em trazer elementos concretos e hábeis a comprovar que a tradição ou a responsabilidade pela transferência do veículo tenha se consolidado em momento anterior a 13/12/2021.

Conforme se observa, o trecho do documento indicado pelo recorrente não é suficiente para comprovar a transferência mencionada, uma vez que não apresenta qualquer instrumento válido — como um contrato de compra e venda ou a devida comunicação ao DETRAN — que possa atestar tal transferência.

Ademais, é imperioso ressaltar a responsabilidade legal do proprietário (vendedor) quanto à comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito após a alienação. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 134, é claro e taxativo ao dispor:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim, o recorrente, ao se omitir em cumprir esta obrigação legal no prazo fixado, assume o risco da inércia do comprador em efetivar o registro. A partir dessa inércia do comprador em registrar a propriedade (art. 123, § 1º, do CTB) e da falha do vendedor em comunicar a venda (art. 134 do CTB), a lei estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário por todas as penalidades, multas, pontuações e, por extensão, encargos fiscais relativos ao veículo, perdurando esta solidariedade até a data em que for protocolada a comunicação de venda perante o DETRAN.

Portanto, diante da falta de provas quanto a existência da transferência do veículo em pretérita aquela fixada em sentença (13/12/2021), não vislumbro razões para reforma da sentença.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)